Tribunal: STF
Processo: HC 69212
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-03-24
Data de publicação: 1992-03-24

Ementa:
Habeas Corpus. Sentença condenatória  que  garantiu  ao  réu
aguardar em liberdade o trânsito em julgado da decisão.  Ao  receber,
entretanto, comunicação de haver o Tribunal de Justiça  confirmado  a
sentença, desprovendo o apelo da defesa, o juiz, de imediato, ordenou
a expedição de mandado  de  prisão  do  paciente,  embora  interposto
recurso  especial.  Habeas  Corpus  de  que  não  se   conhece,   por
incompetencia do STF, em se tratando de prisão determinada  por  juiz
de  primeiro  grau.  Remessa  dos  autos  ao  Tribunal  de   Justiça,
competente para julgar o habeas corpus.